Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao feito originário, verifica-se que foi proferida a r. Sentença. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator